Tribunal: STF
Processo: HC 170966
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 13 – HC 445.886 AgRg):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA DA PREÇO PUBLICO OU TARIFA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS PREVISÕES RELATIVAS AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. 1. O recente entendimento firmado pela Terceira Seção é de que o furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado aos crimes tributários, considerando serem diversos os bens jurídicos tutelados e, ainda, tendo em vista que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público é de tarifa ou preço público e têm tratamento legislativo diverso do imposto. 2. Ainda que o débito referente ao furto de energia elétrica imputado aos agravantes tenha sido adimplido, tal fato não enseja a extinção da punibilidade. 3. Agravo regimental improvido. 
    Narra o impetrante que: a) os pacientes figuram, atualmente, no polo passivo da ação penal 0004793-89.2017.8.16.0090 por, supostamente, terem subtraído energia elétrica pertencente à Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL, no montante de R$ 34.014,45 (trinta e quatro mil e quatorze reais e quarenta e cinco centavos); b) em tese, teriam contratado o serviço de uma pessoa não identificada para adulterar o relógio de registro de energia, possibilitando assim a subtração de energia elétrica, em prejuízo do Estado; c) os pacientes quitaram integralmente o débito; d) à época em que fora quitado o débito, o STJ admitia a aplicação analógica da Lei 10.684/2003 aos crimes de furto de energia, entendendo que o pagamento da dívida implicaria a extinção da punibilidade; d) “a extinção da punibilidade no caso em apreço só dependia de mera declaração que, ante sua ausência, não pode permitir a adoção de entendimento diverso para superar situação que se operou automaticamente com a quitação integra.” 
    À vista dos argumentos, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade dos pacientes, em razão do pagamento integral do débito antes da adoção do novo posicionamento do STJ.
    Em 05.06.2019, indeferi a liminar (eDOC 17).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 35).
    O Tribunal de Justiça local prestou informações (eDOC 39).
    Os autos estão suficientemente instruídos.
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação não merece prosperar quanto ao argumento de ultratividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico.
    Com efeito, a irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica. Não se nota, na espécie, sucessão de leis, de modo que a ofensa constitucional não se perfaz, descabendo atribuir ultratividade a atos interpretativos que, bem por isso, não se confundem com produções normativas submetidas ao Princípio da Legalidade.
    Assim, não reconheço aplicabilidade dos preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) aos precedentes jurisprudenciais.
    Entendo que tais regras se aplicam apenas às leis penais, mas não à jurisprudência. Nesse sentido:
    “I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC 70.671). II. Exame de corpo de delito: substantivada a imputação do desvio de recursos públicos na contratação e parcial pagamento de obras superfaturadas, a realidade desse superfaturamento integrava o corpo de delito e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de exame pericial por dois expertos oficiais (CPrPen., art. 159, cf. L. 8.862/94): não pode, contudo, a defesa alegar a nulidade da perícia feita por perito único e não integrante da instituição oficial de criminalística, se, ciente de sua designação, sem protesto, ofereceu quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de lealdade consagrado no art. 565 CprPenal.” (HC 75793, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 31/03/1998, DJ 08-05-1998 PP-00003 EMENT VOL-01909-01 PP-00184)
    Não desconheço, igualmente, entendimentos doutrinários que, fundados no princípio da segurança jurídica, sustentam que os entendimentos jurisprudenciais consolidados em favor do réu, quando alterados, devem ter vigência meramente prospectiva.
    Entretanto, tais posicionamentos visam a assegurar que a prática de uma determinada conduta, considerada na data do fato pela jurisprudência majoritária como atípica, possa ser objeto de punição por parte do Estado, em razão de uma guinada in pejus do entendimento jurisprudencial consolidado no momento em que o ato foi praticado.
    Nessas situações, faz sentido afirmar a impossibilidade de retroatividade in pejus das alterações jurisprudenciais. Afinal, o cidadão quando pratica uma conduta, pode nutrir em sua consciência a ideia de que ela não é criminosa em razão de esse ser o entendimento dominante nos tribunais. Tanto é assim que se sustenta a irretroatividade da jurisprudência nesses casos com fundamento na existência de erro de proibição à luz do art. 21 do Código Penal.
    Nessa direção, cito Eugenio Raúl Zaffaroni, Nilo Batista, Alejandro Alagia e Alejandro Slokar:
    “Quando uma ação, que até certo momento era considerada lícita, passa a ser tratada como ilícita em razão de um novo critério interpretativo, ela não pode ser imputada ao agente, porque isso equivaleria a pretender que os cidadãos devessem abster-se não apenas daquilo que a jurisprudência considera legalmente proibido mas também daquilo passível de vir a ser julgado proibido (ou seja, do proibível) em virtude de possíveis e inovadores critérios interpretativos. Não se trata de uma questão de legalidade nem de tipicidade, mas sim de culpabilidade, que deve ser apresentada como erro de proibição invencível.” (Direito Penal Brasileiro: primeiro volume Teoria Geral do Direito Penal Rio de Janeiro: Revan. 2003, p. 223, grifei)
    Todavia, o que se tem no caso concreto é coisa diversa. Aqui, se está a cogitar da impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial que alterou a aplicabilidade analógica de uma causa extintiva de punibilidade prevista apenas para crimes tributários.
    Como a regra constitucional do inciso LV, do art. 5º, dita apenas que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, entendo que a extensão dela aos entendimentos jurisprudenciais estaria permitida apenas às hipóteses em que o entendimento jurisprudencial se refere à configuração do fato como ilícito, mas não nas hipóteses como a presente.
    No caso dos autos inexiste alteração no plano normativo-penal do comportamento ideal guiado pelo ordenamento jurídico, de modo que a legalidade se mostra plenamente respeitada.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao acórdão recorrido. No caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade.” (HC 91.065, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.08.2008) 
     No mesmo sentido: HC 181843, Relator Luiz Fux, DJe 05.03.2020 e HC 176.113, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 07.10.2019.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente